Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. MÉRITO. RECURSO DA RÉ. ALIMENTADA MAIOR DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. ATRASO EXCESSIVO DA DURAÇÃO DO CURSO SUPERIOR. CAPACIDADE DE SUBSISTÊNCIA. DEMONSTRADA. BAIXA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELO DO AUTOR. OBRIGAÇÃO DE MANTER A FILHA EM PLANO DE SAÚDE ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO COMO DEPENDENTE. FALÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso da ré. Não prospera a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade recursal).
2. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento. Fundamentado o indeferimento das provas, inexiste cerceamento de defesa na hipótese.
3. Com a maioridade civil, cessa a obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos, ocasião em que se extingue o poder familiar (art. 1.635, III, do CC/02). É possível a permanência do encargo alimentar, fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover sua própria subsistência.
4. Depreende-se dos autos que a requerida/apelante conta 25 (vinte e cinco) anos de idade e estuda em universidade há 8 (oito) anos, desde o ingresso em 2017, com 5 (cinco) prorrogações em períodos letivos. A jurisprudência desta Corte é tranquila quanto à possibilidade de exoneração de alimentos no caso em que a alimentanda possui mais de 24 (vinte e quatro) anos e apresenta atraso excessivo na duração do curso superior. Precedentes.
5. Ao revés do que afirma a ré, a sentença não se balizou no fato de ter constituído pessoa jurídica, já encerrada. Tão só atestou que a requerida é plenamente capaz de exercer atividade laborativa.
6. A sentença reconheceu a perda superveniente do interesse de agir do autor quanto à exoneração do dever de manter a filha no plano de saúde. Com acerto, pois a determinação alimentar quanto ao plano de saúde era específica à apólice que mantinha em sua titularidade à época. Com a exclusão da dependente do plano conforme as cláusulas contratuais, faleceu o interesse quanto à matéria.
7. Apelações conhecidas e não providas.